Tribunal: STF
Processo: HC 259318
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA PARA JUSTIFICAR ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.7.2025, por Gustavo Vinícius Almeida de Oliveira, advogado, em benefício de Cássia Íris Miguel Silva, contra decisão do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.7.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.019.450/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente denunciada, em 13.5.2025, na Ação Penal n. 1508278-14.2014.8.26.0344, juntamente com outras vinte e três pessoas, pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, no caput do art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 3). 



    Em 3.7.2025, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Marília/SP acolheu requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva da paciente e dos outros vinte e três codenunciados, para fins de garantia da ordem pública. 



    3. Cumprido o mandado de prisão preventiva, a defesa pleiteou a substituição dessa medida cautelar por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de três crianças. Em 10.7.2025, o pedido foi negado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Marília/SP (e-doc. 5). 



    4. Com a pretensão de obter a revogação da prisão preventiva e, de modo subsidiário, prisão domiciliar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2216943-06.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 15.7.2025, o Relator, Desembargador Laerte Marrone, indeferiu a medida liminar, requisitou informações e determinou o encaminhamento do caso ao Ministério Público, para manifestação (e-doc. 6).



    5. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.019.450/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.7.2025, o Vice-Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Luis Felipe Salomão, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Nele, busca a defesa a revogação da prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, a substituição da preventiva por prisão domiciliar. 



    Alega que “há um vácuo argumentativo entre a conduta imputada e a explicação sobre porque a paciente colocaria em risco a ordem pública” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que, “[a]inda que se entenda cabível a prisão preventiva, no caso, de rigor seja ela aplicada na modalidade de prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do CPP”, pois “[a] ré tem três filhos menores de doze anos e a presença afetuosa da mãe é essencial para o desenvolvimento deles, dessa forma a prisão domiciliar é importantíssima para garantia do bem-estar destes, sendo mesmo direito subjetivo da paciente a concessão do pedido em tela” (fls. 12 e 14, e-doc. 1).



    Sustenta que “[a] decisão que indeferiu a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar desrespeita manifestamente o entendimento pacífico deste E. STF exarado no julgamento do HC 143.641”, o que permitiria a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, estando presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da liminar para conceder o direito de aguardar em liberdade o trâmite do processo ou, subsidiariamente, seja concedida a prisão domiciliar, confirmando-se o pedido no mérito do Habeas Corpus (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.7.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.019.450/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    A al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República estabelece a competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se perfaz na espécie, pois ausente manifestação daquele colegiado.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    9. O objeto daquele habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça era a decisão do Desembargador Laerte Marrone, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela qual, em 15.7.2025, indeferida medida liminar no Habeas Corpus n. 2216943-06.2025.8.26.0000. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.



    Esse o cenário, o exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus e se restringiu a indeferir a liminar requerida. 



    Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração, por questões processuais, sem enfrentar o tema de fundo.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    10. Esses óbices de natureza processual somente podem ser superados em circunstâncias excepcionais e fora do ordinário, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie sob análise. 



    11. Sem exame aprofundado do mérito, mas apenas para demonstrar carência de manifesta ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, tem-se que a paciente foi denunciada, em 13.5.2025, nos autos da Ação Penal n. 1508278-14.2014.8.26.0344, juntamente com outras vinte e três pessoas, pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, no caput do art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 3).



    Em 3.7.2025, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Marília/SP acolheu requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva da paciente e dos outros vinte e três codenunciados, para fins de garantia da ordem pública. Estes os fundamentos:



    “Analisados os autos, verifica-se que estão presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva dos investigados supramencionados, medida imprescindível para a garantia da ordem pública. 



    Com efeito, no curso da investigação policial que desvelou a existência de sofisticado e bem estruturado esquema criminoso voltado à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com atuação em Marília/SP e cidades da região. 



    Segundo narrado na exordial (feito n. 1508278-14.2024.8.26.0344), cuja cópia se encontra às pp. 293/373 e relatórios de investigação (pp. 11/241), laudos periciais e elementos colhidos mediante autorização judicial (inclusive quebra de sigilo de dados), os representados integrariam, em tese, organização criminosa com clara divisão de tarefas, com utilização de diversos imóveis, estrategicamente posicionados, com a finalidade de armazenar, distribuir e comercializar entorpecentes variados (maconha, cocaína, crack, ecstasy, MDMA, haxixe, entre outros), havendo, inclusive, atuação de integrantes a partir de estabelecimentos prisionais. 



    As investigações foram iniciadas em virtude da existência de uma quadrilha especializada na distribuição de drogas nesta cidade de Marília-SP, Pompeia e outras localidades da região, cuja base de atuação estaria localizada na zona norte da cidade de Marília e teria como líder ROGÉRIO DOMINGUES DUARTE, vulgo BUIÃO, residente em Pompeia/SP, e contava com o envolvimento de inúmeras pessoas para cometimento do tráfico. 



    A investigação revelou indícios de hierarquia entre os membros da associação criminosa. GUSTAVO coordenaria diretamente um grupo integrado por CAIQUE DOS SANTOS COELHO, ADRIAN RAFAEL DA SILVA, ADRIANO RAFAEL DA SILVA, GUILHERME CATUZZO VENÂNCIO, MATHEUS COSTA SANTOS, HERICK MATEUS FERREIRA e MATHEUS CEDRO CANGUSSU, cabendo-lhe, após o recolhimento dos valores provenientes da venda, prestar contas a LUCAS SOARES DE FRANÇA. Este, por sua vez, em associação com DANIELA SANTOS DE FRANÇA e CAIQUE SALUSTIANO DE SOUZA, ao que consta, repassava os valores e informações ao líder do grupo, ROGÉRIO DOMINGUES DUARTE, conhecido como ‘BUIÃO’. 



    Diante da constatação das práticas ilícitas, a Polícia Civil, por meio da DISE de Marília/SP, deu início às investigações, obtendo autorização nos autos n. 0008458-07.2024.8.26.0344, em trâmite nesta 1ª Vara Criminal, para a quebra de sigilo telemático das comunicações dos investigados. 



    O conteúdo das comunicações interceptadas, aliado às apreensões e provas obtidas nas buscas realizadas, demonstrou, de forma satisfatória para o deferimento da representação, o possível envolvimento dos investigados tanto na prática do tráfico de drogas quanto na constituição de associação criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia bem definida. 



    Diante disso, todos os representados foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal. Ainda, GUSTAVO DANIEL QUINELATTO SOUTO DA SILVA foi denunciado também com base no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90, em concurso material (art. 69 do CP).



    Para fins didáticos, passo a enumerar os representados, tecendo os indícios apurados até o momento acerca dos delitos investigados.



    (...) 13) CÁSSIA IRIS MIGUEL DA SIVLA - exerceria a função de ‘olheira’, monitorando a movimentação policial nos pontos de tráfico e repassando informações a GUSTAVO, conforme apurado nas pp.147/149. (...)



    Assim, é patente o risco à ordem pública, ante o modus operandi revelado, a possível atuação reiterada, o caráter profissional e a ascensão da rede criminosa, o que denota não apenas gravidade em abstrato dos delitos, mas a efetiva periculosidade dos investigados. Veja-se que os representados são indicados como peças-chave de uma engrenagem criminosa que abastecia amplamente a região com substâncias entorpecentes, inclusive com envolvimento de adolescentes. 



    Destaque-se que a pena máxima cominada para os crimes em tela, notadamente os artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, é superior ao limite previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, restando autorizada a prisão preventiva também sob este aspecto. 



    As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se, no caso concreto, manifestamente inadequadas e insuficientes, dada a complexidade e estruturação do esquema criminoso, a reiteração delitiva e o risco de continuidade da atividade criminosa, caso os representados permaneçam em liberdade, além de estar em risco a própria instrução processual e a aplicação da lei penal” (fls. 1-3, 6-7, e-doc. 4).



    12. O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado pela defesa foi indeferido pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Marília/SP, nestes termos: 



    “Em que pesem os argumentos arvorados pela defesa, o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em favor da acusada não merece acolhimento.



    Com efeito, não basta a presença de uma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal para que a acusada tenha direito à prisão domiciliar, de forma automática (no caso, ser mãe de criança menor de 12 anos). De se aplicar, no caso, o princípio da adequação, ou seja, a prisão domiciliar incidirá apenas se se mostrar mais adequada à situação concreta e suficiente para neutralizar os riscos indicados no art. 282, I, do Código de Processo Penal.



    É dizer, o dispositivo legal (CPP, art. 318) permite a benesse legal em situações restritas e excepcionalíssimas, absolutamente comprovadas, àquela que se encontra presa preventivamente, o que não ocorre no caso concreto. Ora, até mesmo o legislador deixou de estabelecer nessa norma a força cogente, vez que o termo ‘poderá o juiz’ permite que o magistrado aprecia caso a caso os critérios de conveniência. 



    Assim sendo, a decisão proferida pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, deve ser contextualizada e, na hipótese dos autos, a gravidade concreta da infração imputada à custodiada merece especial atenção, pois a ordem pública deve ser resguardada, eis que se trata de crimes graves, que causam desassossego à sociedade local. 



    Consta que CÁSSIA ÍRIS MIGUEL DA SILVA é membro da associação criminosa e exercia a tarefa de olheira da ‘biqueira’, sendo que avisava GUSTAVO acerca do movimento nesse local, quando policiais passavam e abordavam quem estivesse vendendo drogas lá.



    Importante mencionar que não basta ter filho menor de 12 (doze) anos para que seja automaticamente revogada a prisão preventiva ou concedida a prisão domiciliar, é necessária a demonstração de que se é imprescindível aos cuidados do menor, comprovando que este não tem mais ninguém para cuidar dele, o que não foi feito no caso. 



    Ora, a acusada, apesar de ser mãe de 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, participava de organização criminosa, portanto, conclui-se que as crianças ficaram sob os cuidados de alguém. Assim, no caso concreto, não restou comprovado ser ela imprescindível aos cuidados dos filhos menroes de 12 (doze) anos. 



    Ademais, a decretação da prisão preventiva restou devidamente fundamentada e atende ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia” (fls. 1-2, e-doc. 5) 



    13. Ao indeferir o requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2216943-06.2025.8.26.0000, impetrado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Relator, Desembargador Laerte Marrone, fez constar de sua decisão que:



    “A liminar, em sede de ‘habeas corpus’, reclama um quadro, desenhado a partir de uma cognição sumária, compatível com o momento processual, em que o acenado constrangimento ilegal avulte com elevado grau de verossimilhança. Cuida-se, com efeito, de medida excepcional, reservada para aquelas situações em que a ilegalidade, à primeira vista, mostre-se flagrante. 



    Não se divisa esse panorama no caso vertente.



    Aparentemente, há indícios de que a paciente cometeu crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas, envolvendo envolvendo atuação como ‘olheira’ em sofisticada associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas, alertando os corréus sobre movimentações e abordagens policiais na região, constando o recebimento de pagamentos de R$ 390,00 realizados por outro integrante da associação (fls. 55/56 e 68 dos autos do processo de conhecimento), em ações que, à primeira vista, traduzem um acentuado grau de culpabilidade da conduta, a apontar que a custódia cautelar para a garantia da ordem pública não desponta como manifestamente desarrazoada. Aparentemente, a colocação da paciente em liberdade representa um risco à segurança e à saúde públicas.



    E os elementos trazidos aos autos não autorizam, neste momento, um juízo prospectivo no sentido da desproporcionalidade da custódia ante a provável sanção a ser imposta no caso de eventual condenação. 



    Por sua vez, não é o caso, desde logo, de se conceder a prisão domiciliar, apesar de a paciente ser, aparentemente, mãe de três crianças pequenas (fls. 570/574 dos autos nº 1007062-41.2025.8.26.0344), tendo em conta a gravidade em concreto dos delitos. A um primeiro exame, não desponta, desde logo, que a prisão domiciliar mostra-se como medida adequada à luz de uma ponderação dos interesses em jogo. 



    Com efeito, é possível o indeferimento da prisão domiciliar às presas gestantes, mães de menor ou responsáveis por pessoa com deficiência, após juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência (STJ, AgRg no HC 787289/SP, Rel Ministro RIBEIRODANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2023, DJe 10/03/2023; AgRg no HC 773166/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHAPALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2023, DJe 09/03/2023; AgRg no HC 801180/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DAFONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2023, DJe 06/03/2023;AgRg no HC 798551/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em 28/02/2023, DJe 03/03/2023; AgRg no HC 726534/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADODO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2022, DJe 15/12/2022; AgRg no RHC 159053/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2022, DJe 18/11/2022) – Jurisprudência em tese. Edição nº 210, item 10.



    Assim postas as coisas, não se entrevê, a partir de um juízo perfunctório, compatível com o momento processual, que a não substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar traduza uma clara antijuridicidade a viabilizar a concessão da liminar. 



    Por fim, cumpre assinalar que a r. decisão judicial hostilizada se encontra fundamentada, fazendo referência aos indícios de reiteração criminosa da paciente (fls. 157/158). 



    A questão será examinada de forma mais detida pelo colegiado, por ocasião do julgamento do mérito da causa, à luz, inclusive, das informações da d. autoridade judiciária.



    Indefiro, pois, o pedido de liminar” (fls. 1-4, e-doc. 4).



    14. Pelo histórico processual revisitado e pelos elementos constantes destes autos, conclui-se ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.



    Os fundamentos constantes da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados, e a necessidade de fazer cessar o risco de continuidade da atividade criminosa motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691/STF. PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inexiste, no caso, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam a periculosidade da agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardo da ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas’ (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). 4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” (HC n. 125.557/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.3.2015).



    “Penal e processual penal. 2. Agravo regimental no habeas corpus. 3. Tráfico de drogas e associação majorada pela interestadualidade delitiva. 4. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação. Inocorrência. 5. É idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta. 6. Necessidade da medida constritiva para cessar suposta atividade em organização criminosa. 7. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se mais com a permanência ou não dos motivos que a respaldam do que com o interregno entre sua decretação e a conduta. 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 240.191-AgR/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2024).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. INCOGNOSCIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A custódia cautelar para a garantia da ordem pública justifica-se ante a necessidade de se interromper atividades de organização criminosa. Precedentes: HC nº 227.183-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/8/2023; HC nº 227.750-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/8/2023; HC nº 228.573-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2023. (...) 10. Agravo interno desprovido” (RHC n. 256.395-AgR/ES, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    15. Na inicial, a defesa juntou impressão de uma mensagem que teria sido enviada pela paciente em um grupo que contaria com a participação do codenunciado Gustavo e argumentou que essa seria a única conduta atribuída a ela (fl. 5, e-doc. 1). 



    A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, por sua vez, citou uma série de elementos de informação e de provas obtidas no curso de inquérito policial e por meio de medidas cautelares probatórias autorizadas pelo Poder Judiciário, como busca e apreensão e interceptação telefônica, a indicar a atuação de associação criminosa voltada para a distribuição e venda de diversos tipos de entorpecentes em Marília/SP e região, com indícios de envolvimento da paciente. 



    Rever as conclusões do juízo de origem sobre a presença dos pressupostos indiciários de autoria e de materialidade necessários para a decretação da prisão preventiva implicaria amplo reexame desse acervo fático-probatório, incabível de ser feito em sede de habeas corpus. 



    16. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641 (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2018), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”.



    Nessa decisão, entretanto, há ressalva quanto aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente.



    Constam daqueles dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019), assentou-se no voto condutor do acórdão:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma”.



    Assim, mesmo nos casos de mães qu